Tribunal: TJDFT
Processo: 0002324-95.2017.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-24
Data de publicação: 2020-11-05

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. INCORPORAÇÃO IMOBILIÁRIA. ATRASO NA CONCLUSÃO DO EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO. ALEGAÇÃO DE DEMORA DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE NÃO CONFIGURADA. CLÁUSULA PENAL. INCIDÊNCIA. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. DISTRIBUIÇÃO PROPORCIONAL DAS DESPESAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
I. De acordo com a inteligência do artigo 393 do Código Civil, atraso na implantação de serviços públicos constitui fortuito interno que não tem o condão de elidir a responsabilidade civil da incorporadora pelo atraso na conclusão do empreendimento imobiliário.
II. A promissária vendedora responde pelo pagamento da cláusula penal moratória prevista para a hipótese de atraso na entrega do imóvel.
III. De acordo com o artigo 86, caput, do Código de Processo Civil, os ônus da sucumbência devem ser distribuídos proporcionalmente ao decaimento de cada uma das partes.
IV. Recurso conhecido e desprovido.